Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-34.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003478-34.2019.8.11.0007
APELANTE: INÁCIO DE SOUZA
APELADO: BANCO BMG SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, da 6a Vara Cível de Alta Floresta/MT, ajuizada por INÁCIO DE SOUZA contra BANCO BMG SA , em que se indeferiu a petição inicial, com condenação da parte autora ao pagamento das custas (id. 53791459).
O apelante aduz que “o fato de o comprovante de endereço acostado aos autos estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, tendo em vista que a maior parte da população brasileira não possui qualquer propriedade imobiliária, dado esse que não pode ser considerado na situação em análise”.
Defende que “exigir da parte Autora a apresentação de um comprovante de endereço emitido em seu nome, pode ser considerada uma conduta desarrazoada e, em ultima análise, violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal, que estabelece que ‘a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito’”.
Argumenta que “a exigência de comprovante de residência em nome do autor configura excesso de formalismo”.
Requer o provimento do recurso e o recebimento da inicial (id. 53791462).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 53791467).
É o relatório.
Decido.
No caminhar do feito em primeiro grau, o juiz determinou que a parte apelante juntasse comprovante de residência em nome do autor:
“Vistos etc
Analisando os autos, constatei que o comprovante de endereço não esta no nome da parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser o mesmo proprietário ou residente no imóvel constante do referido comprovante, assim, DETERMINO a intimação do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, devendo apresentar comprovante diverso do já apresentado pela requerida.” (id. 53791451).
Em petição, o apelante defendeu a desnecessidade de juntada do comprovante.
Com isso, determinou-se emenda à inicial, em 05 (cinco) dias, não tendo a parte autora respondido.
Após, veio a sentença de indeferimento da inicial.
O pleito do juízo acaba por impedir o acesso à Justiça da parte apelante, que não necessita criar uma dívida, ou acionar o comércio, para que conste seu nome em alguma fatura ou afim e exerça seu acesso ao Judiciário.
Ademais, eventual prazo para que se junte comprovante de residência em seu nome é exíguo, e a alteração da titularidade pode ocorrer intempestivamente, pois depende de tramitação frente a terceiros.
O comprovante de endereço em nome do próprio autor não é documento indispensável à propositura da demanda, de modo que a interpretação extensiva, realizada pelo julgador, não tem amparo legal.
O art. 301 do CPC, estabelece que a petição inicial indicará “o domicílio e a residência do autor”, sem se apontar que, necessariamente, deva existir faturas ou afins com o próprio nome do autor. Nem todo mundo tem comprovante de residência em seu nome.
Eis julgados em casos análogos:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM O ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFICIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E PROVA DA INVALIDEZ DO AUTOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]4. É cediço que comprovante de endereço do autor não é documento indispensável para o deslinde da causa. A propósito, o art. 319, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos da petição inicial, prescrevendo que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação. 5. Assim, entendo que a extinção do feito por ausência de comprovante de endereço atualizado, em nome do autor, ou de terceiro titular da unidade consumidora, não deva prevalecer, e sobretudo quando conta nos autos outros elementos de prova, como o boletim de ocorrência (fl. 16), procuração (fl. 10), declaração de pobreza (fl. 21) e ficha de atendimento de urgência (fl.26), que corroboram o comprovante de endereço acostado a inicial. [...]” (TJ-CE - APL: 00666221820168060112 CE 0066622-18.2016.8.06.0112, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019).
“PROCESSO – Como (a) a juntada de comprovante de residência não constitui requisito essencial para a propositura da demanda, nos termos do art. 319, II, do CPC/2015, bastando à parte autora a indicação do seu endereço, de rigor, [...].” (TJ-SP 10034687320168260428 SP 1003468-73.2016.8.26.0428, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/10/2017, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2017).
Destaca-se que o art. 435 do CPC estabelece que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
Nesta seara, mesmo que não necessário, a parte apelante demonstra que eu domicílio eleitoral é em Alta Floresta, o que demonstra a competência do local onde ajuizada a demanda (id. 53791463).
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, reformo a sentença e recebo a inicial, devendo o feito retornar ao primeiro grau para seu devido andamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora